Tribunal: STF
Processo: RE 1527063
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TELEFONIA. SERVIÇO DE ROAMING OU INTERCONEXÃO. PREÇO FINAL. FATURAMENTO. LEIS FEDERAIS 10.637/2002 e 10.833/2003. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECUSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    "TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. MEDIDA CAUTELAR. STF. PERDADA EFICÁCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. EXCLUSÃO DOS VALORES DECORRENTES DE INTERCONEXÃO E ROAMING DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO.



    1. Foi proferida decisão pelo STF na ADC 18/DF deferindo pedido de medida cautelar para suspender o julgamento de todos os processos que envolvam a aplicação do art. 30, § 20, inciso I, da Lei 9.718/98 (inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP). A vigência de tal medida cautelar foi prorrogada, estendendo sua eficácia por mais cento e oitenta dias, em 04/02/2009. Novamente, em 25/03/2010, ocorreu a prorrogação, ficando consignado no decisum que seria a última.



    2. Na sessão de 11/04/2012, da Quarta Seção deste Tribunal, foi suscitada questão de ordem, nos Embargos Infringentes 0016794-43.2005.4.01.3400/DF, pela manutenção da suspensão, em face da mencionada liminar do STF, tendo sido rejeitada.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 566.621/RS, sob o regime de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, segunda parte, da LC 118/05, considerando "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de ¡junho de 2005". Ação ajuizada em 07/11/2008: prescrição quinquenal.



    4. O mesmo fundamento adotado para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é aplicável para excluir os valores decorrentes de interconexão e roaming.



    5. Ressalve-se que não cabe determinar o sobrestamento ou suspensão de execuções fiscais em curso perante Varas Federais vinculadas a outras Regiões, que não a Primeira, mas apenas noticiar aos Juízos correspondentes o quanto deliberado nesta Corte.



    6. Cabe ao Juízo das referidas execuções fiscais, a vista de notícia do quanto decidido no presente feito, deliberar a respeito da conveniência de acolher ou não eventual pedido de sobrestamento e/ou suspensão dos procedimentos adotados pela Fazenda Nacional com objetivo de cobrar os valores declarados inexigíveis por esta Corte.



    7. O contribuinte tem o direito de compensar seu crédito com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme o disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação que lhe deram as Leis 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004, devendo ser observado o disposto no artigo 170-Ado CTN.



    8. A partir de 01/01/96 utiliza-se a taxa Selic, ressaltando-se, porém, que a aplicação desta não é cumulada com juros moratórios e/ou correção monetária.



    9. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas para reconhecer a prescrição dos créditos anteriores a cinco anos do ajuizamento da presente ação.



    10. Apelação da parte impetrante provida para, antecipando os efeitos da tutela, na forma da fundamentação, declarar o seu direito à exclusão dos valores decorrentes de interconexão e roaming da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como à compensação dos valores indevidamente recolhidos desde o quinquênio que antecede a propositura da demanda, com quaisquer tributos administrados p ela Secretaria da Receita Federal, observando a aplicação do art. 170-A do CTN.“



    Opostos embargos de declaração contra tal decisum, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a União tece a preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; 150, § 6º e 195, inciso I, da Constituição da República. Alega, em suma, que roaming e interconexão integram o serviço de telefonia típico prestado pela contribuinte, compondo o preço final e, portanto, o faturamento, a receita bruta, base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Presidência do Tribunal a quo, por sua vez, admitiu o recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Ab initio, transcrevo trecho do voto do acórdão recorrido, in verbis: 



    “[...] se conclui que as Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, no que se refere ao PIS e à COFINS, apenas estabeleceram a cobrança não cumulativa dessas contribuições, porém, não incluíram no conceito de receita bruta ou faturamento um tributo, que, no caso, consoante estabelecido na jurisprudência desta Corte e do STF, constitui ônus expresso para o contribuinte, em favor do ente público a quem compete cobrá-lo. 



    No caso dos autos, as impetrantes são empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, telefonia fixa e móvel, segundo informado pela própria Fazenda Nacional (fl. 1084), para prestar satisfatoriamente seus serviços são obrigados a utilizar a rede de outras operadoras, em especial quando o telefone de destino se encontra em área fora de sua rede de cobertura, a isso se denominando interligação das Redes de Telecomunicações. Chama-se esse serviço de interconexão, quando ocorre na telefonia fixa e roaming para telefonia móvel. 



    A Fazenda Nacional acrescenta, ainda, que se entende que os valores dos serviços decorrentes de interconexão e roaming são decorrentes da prestação de serviços. Nessa ordem de raciocínio, atribui-se a mesma natureza dos recolhimentos do ISSQN, devida pelas prestadoras de serviços. 



    Tenho que o mesmo fundamento adotado para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é aplicável para excluir os valores decorrentes de interconexão e roaming, isso porque são valores que pertencem a terceiros, consoante esclarecimentos prestados pelas partes nos autos, por isso que os valores em questão não podem ser enquadrados como faturamento da empresa que registra, em separado na fatura de cobrança, os valores que tem destinação própria, estabelecida nas regras impostas às empresas de telecomunicação, o repassa para outra operadora. 



    Assim, acompanhando o entendimento esposado por esta Corte e pela maioria dos Ministros do STF, ainda que o julgamento não se tenha concluído (RE 240785-2), reconheço, por analogia ao ICMS, o direito da parte impetrante à exclusão dos valores decorrentes de interconexão e roaming da base de cálculo do PIS e da COFINS, inclusive quando recolhido no período de vigência das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003. 



    Nesse ponto, cabe acrescentar que nessa sessão de julgamento (19/10/2012), após sustentação oral requerida pelo patrono da parte impetrante, seguiu-se longo debate a respeito de prescrição e antecipação dos efeitos da decisão que se proferiu sobre o mérito da demanda, mais notadamente, sobre os reflexos decorrentes da declarada suspensão dos limites da declaração de inexigibilidade de incidência do roaming e interconexão sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, também no período de vigência das Leis n.s 10.637/2002 e 10.833/2003.



    [...]



    Estabelecidos os ditos limites do julgado, constato que o impetrante apela (fls. 972/991) argumentando, exclusivamente, que as Leis ns 10.637/2002 e 10.833/2003 não tiveram o condão de modificar a declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, com relação ao art. 30, § 10, da Lei n. 9.718/98, que pede seja considerado para fins de assentamento do conceito de faturamento Portanto, a apelação foi provida à medida que a Turma deliberou no mesmo sentido, ainda que acolhendo a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada pela Fazenda Nacional. 



    Lado outro estando noticiado nos autos (fls. 1041/1045), pela própria Fazenda Nacional que deu prosseguimento aos Procedimentos Administrativos ns. 11853.001528/2008-47 e 11853.001319/2009-84, justamente ao argumento de que, naquela data (2009), após a prolação da sentença, entendeu que a sentença autorizava a execução de parcelas apuradas após novembro de 2002 (PIS/ vigência da Lei n. 10.637/2002) e após janeiro de 2004 (COFINS/ vigência da Lei n. 10.833/2003), as quais, segundo informado em audiência, já derivaram execuções fiscais em curso no Estado do Rio de Janeiro, tenho que cabe, no caso concreto, à vista da deliberação firmada na sessão de julgamento, a antecipação da tutela recursal no que se refere às modificações introduzidas pelo presente julgado.”



    Assim, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS de valores incluídos no preço final cobrado dos consumidores de telefonia a título de roaming e interconexão seria necessário examinar a legislação infraconstitucional aplicável (Leis federais 10.637/2002 e 10.833/2003), o que não é cabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, bem como, outrossim, reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência essa que esbarra frontalmente na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse viés, a propósito, cito:



    “Agravo regimental em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de PIS/COFINS sobre receita de interconexão. 4. Decisão mantida para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança." (RE 1.203.682 ED-AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/11/2021)



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA DESTITUÍDA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2008. O Tribunal a quo se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da receita auferida pela recorrente, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” A teor dos precedentes desta Corte, a controvérsia sobre a exclusão de valores transferidos a terceiros da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS é restrita à análise da legislação infraconstitucional pertinente. Agravo regimental conhecido e não provido." (RE 605.925 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/4/2014)



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTOS DE AQUISIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    I. CASO EM EXAME1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.524.201 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/2/2025).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.499.571 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/11/2024).



    Por fim, friso ser descabida a majoração de honorários advocatícios, dado tratar-se de mandado de segurança (Súmula 512 do STF). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com lastro no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente